Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré –DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao ente público que implemente o benefício de auxílio transporte no contracheque do autor enquanto ele utilizar veículo próprio em serviço, bem como para condenar o requerido a pagar ao requerente indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, na importância de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), referente ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2021.
2. O recorrente alega, em síntese, que o autor não comprovou que tenha, durante todo o período alegado na petição inicial, exercido trabalho externo. Argumenta que a reforma da sentença se legitima em razão da inexistência de produção de provas efetivas do suposto/alegado fato constitutivo do direito da parte autora. Afirma que, segundo a Súmula Vinculante n. 37, há vedação de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo e que a concessão do benefício a alteração da metodologia de trabalho, inclusive, com implemento do registro eletrônico de ponto, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal já possui essa regra. Contrarrazões apresentadas.
3. Sobre o tema em debate, a Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte.
4. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão. Nesse sentido, há o precedente desta Turma: (Acórdão 1328856, 07325811220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ademais, nos termos do art. 22, § 1o, da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
6. Nesse passo, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, "considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades" (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que o servidor tem direito ao recebimento da verba indenizatória, no valor de R$420,00 mensais, a partir de fevereiro de 2016, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em seu contracheque.
7. No presente caso, o autor comprovou que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde desde 2013 - ID 25400430. Considerando que o prazo prescricional para interposição de ação indenizatória contra a Administração Pública é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o auxílio-transporte ao autor é devido a partir de fevereiro de 2016, haja vista que a presente ação foi proposta em 15/01/2021, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reforma.
8. Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, no caso, há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.